Tribunal: TJES
Processo: 5001590-30.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001590-30.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: MARCELL FONSECA COELHO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA EM PLATAFORMA DIGITAL (MARKETPLACE). PRODUTO NÃO ENTREGUE. CANCELAMENTO DO PEDIDO APÓS SUSPENSÃO DA CONTA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REEMBOLSO INTEGRAL DOS VALORES DESPENDIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, §1º, DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO DIANTE DA FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA LEGÍTIMA DO CONSUMIDOR E DO DESVIO PRODUTIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00 QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001590-30.2025.8.08.0008

RECORRENTE: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: MARCELL FONSECA COELHO

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA EM PLATAFORMA DIGITAL (MARKETPLACE). PRODUTO NÃO ENTREGUE. CANCELAMENTO DO PEDIDO APÓS SUSPENSÃO DA CONTA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REEMBOLSO INTEGRAL DOS VALORES DESPENDIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, §1º, DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO DIANTE DA FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA LEGÍTIMA DO CONSUMIDOR E DO DESVIO PRODUTIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00 QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. contra sentença que, nos autos de ação indenizatória proposta por MARCELL FONSECA COELHO, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

2.

Narra a parte autora que adquiriu, por meio da plataforma digital da recorrente, 10 unidades de aparelhos de ar-condicionado, no valor total de R$13.044,01, pagos por meio de cartão de crédito. Sustenta que, após a realização da compra, sua conta foi suspensa pela plataforma sob alegação de irregularidade, sendo posteriormente restabelecida, ocasião em que o pedido foi cancelado sob a justificativa de descredenciamento do vendedor parceiro.

3.

Afirma que, além do valor pago pela compra, realizou pagamentos adicionais relacionados ao frete, acreditando que receberia o produto, totalizando
R$14.028,80
, sem que tenha recebido os bens adquiridos ou o reembolso integral dos valores.

4.

A sentença recorrida
julgou parcialmente procedente a demanda
, condenando a requerida ao pagamento de
R$14.028,80 a título de danos materiais
e
R$2.000,00 a título de danos morais
. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, ilegitimidade passiva, por atuar como mera intermediadora; ausência de falha na prestação do serviço; comprovação do estorno do valor principal da compra; inexistência de dano moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Delimita-se a controvérsia recursal em: (i) se a Amazon possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, considerando sua atuação como plataforma de marketplace; (ii) se houve falha na prestação do serviço, apta a justificar a condenação em danos materiais; (iii)

se restou configurado dano moral indenizável diante das circunstâncias do caso concreto; e, (iv) se o valor fixado a título de indenização por dano moral se mostra adequado.

RAZÕES DE DECIDIR

6. Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, esta não merece acolhimento.

7.

A legitimidade ad causam deve ser aferida
in status assertionis
, ou seja, à luz das afirmações constantes na petição inicial. No caso concreto, a narrativa autoral atribui à plataforma recorrente participação direta na relação de consumo, uma vez que a compra foi realizada dentro de seu ambiente virtual, com intermediação da própria plataforma para processamento do pagamento, emissão de recibos e suporte pós-venda.

8.Assim, presente o liame subjetivo entre o consumidor e a plataforma digital, mostra-se correta a manutenção da recorrente no polo passivo da demanda.

9.Nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

10.No caso dos autos, é incontroverso que a aquisição do produto ocorreu dentro da plataforma da Amazon, que disponibiliza o ambiente de venda, processa pagamentos, intermedeia comunicações e se beneficia economicamente da operação. Tal atuação afasta a caracterização da empresa como mero site de classificados, inserindo-a no modelo de marketplace ativo, que gera legítima expectativa de segurança e confiabilidade ao consumidor.

11.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que plataformas digitais que intermedeiam vendas e participam da dinâmica da transação integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos vícios decorrentes da relação de consumo.

12.Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito.

13. No tocante aos danos materiais, verifica-se que a parte autora comprovou a realização da compra e os valores desembolsados, bem como a posterior frustração da entrega dos produtos. Embora a recorrente sustente ter efetuado o estorno do valor principal da compra, limitou-se a apresentar registros sistêmicos internos, sem comprovação inequívoca de que o valor foi efetivamente creditado ao consumidor.

14.Conforme corretamente observado pelo juízo de origem, não foram juntados comprovantes completos de estorno ou documentos bancários capazes de demonstrar, de forma clara, a efetiva restituição ao titular do cartão, circunstância que inviabiliza o acolhimento da tese defensiva.

15.Diante disso, mostra-se acertada a conclusão da sentença quanto à necessidade de restituição integral dos valores desembolsados, totalizando R$14.028,80. Quanto aos valores adicionais pagos pelo consumidor a terceiros, ainda que alegadamente realizados fora da plataforma, observa-se que tais pagamentos ocorreram no contexto da negociação originada dentro do ambiente virtual da recorrente, circunstância que reforça a responsabilidade solidária decorrente da relação de consumo.

16.Nesse contexto, não se verifica hipótese de fortuito externo apto a romper o nexo causal, pois o evento danoso decorre diretamente da dinâmica da relação estabelecida na própria plataforma digital.

17.No que concerne ao dano moral, também não merece reparo a sentença. De fato, o mero inadimplemento contratual nem sempre enseja reparação extrapatrimonial. Todavia, no caso concreto, as circunstâncias ultrapassam o limite do simples aborrecimento cotidiano.

18.O consumidor realizou aquisição de valor expressivo, teve sua conta suspensa pela própria plataforma, teve o pedido cancelado sem solução eficaz e permaneceu sem a entrega do produto ou a restituição comprovada dos valores pagos.

19.Tal situação gera frustração legítima, insegurança e necessidade de dispêndio de tempo e energia para solução do problema, caracterizando aquilo que a doutrina e a jurisprudência denominam “desvio produtivo do consumidor”.

20.Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal já reconheceu a ocorrência de dano moral em hipóteses semelhantes:

“[...] É claro o dano sofrido pela parte autora em razão do atraso na entrega do produto adquirido, evidenciando o desvio produtivo do consumidor, apto a ensejar o dever de indenizar.”
(Recurso Inominado nº 5003626-37.2020.8.08.0035 – 3ª Turma Recursal/TJES)

21.Assim, evidenciado o nexo causal entre a conduta da fornecedora e os prejuízos experimentados pelo consumidor, impõe-se a manutenção da condenação.

22.Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de R$2.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades da causa. Embora superior à média para casos de simples inadimplemento contratual, o montante revela-se proporcional diante da longa espera pela solução do problema, da frustração experimentada pelo consumidor e da ausência de resposta eficaz por parte da fornecedora.

23.A indenização arbitrada atende à dupla função da reparação: compensar a vítima e desestimular a repetição da conduta ilícita, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. Não se mostra excessiva nem destoante dos valores comumente fixados para situações com gravidade similar.

24.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

25. Diante do exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a r. sentença

26. Considerando a manutenção da r. sentença e improcedência dos pedidos recursais, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, § 1º do CPC.

Teses de julgamento:

1. Plataformas digitais que intermedeiam vendas em ambiente de marketplace integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

2.

A ausência de comprovação inequívoca do estorno ao consumidor autoriza a restituição dos valores pagos a título de danos materiais.

3.

A frustração da legítima expectativa do consumidor, aliada à ausência de solução eficaz e ao desvio produtivo, configura dano moral indenizável.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor: artigos 2º, 3º, 6º, VIII; 14; 18, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5003626-37.2020.8.08.0035, Relator.: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)